Tribunal: STF
Processo: Rcl 49763
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Colégio Recursal de Andradina-SP no Processo 1002274-86.2016.8.26.0024, que teria aplicado indevidamente o Tema 942-RG ao caso.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    [na origem, trata-se de ação ajuizada por] Policial Militar estadual, trabalhando na função desde, e percebendo adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) há mais de 25 anos.



    Afirma que, embora não queria se aposentar, já contribuiu o tempo mínimo exigido para tanto, fundamentando sua pretensão nos incisos II e III, do § 4.º, do artigo 40, CF.



    Em relação à insalubridade, embasa sua pretensão nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24.07.1991, sendo que a contagem dar-se-ia nos moldes do artigo 70, do Decreto 3.048/99.



    Pede, em virtude disso, a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em apostilar o desejado abono permanência, contabilizando-se os retroativos à data em que teria preenchido os requisitos para a aposentadoria especial e, ainda assim, continuou a exercer as atividades militares.



    A ação foi julgada procedente, sendo interposto recurso inominado, ao qual foi negado provimento. 



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, considerando que a decisão proferida se encontra em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942 de Repercussão Geral.



    (...)



    Com o devido respeito, razão não assiste à decisão acima guerreada, pois, como está evidente, o paradigma perfilhado pela r. Decisão, não se coaduna com o caso, pois, como é cediço, o problema não é mais se o militar tem ou não direito ao abono de permanência. Para isso já existe a lei local prevendo. A questão é a aposentadoria especial que precede esse direito. O policial militar só terá direito ao abono, quando fizer jus à aposentadoria própria de sua carreira, que já é diferenciada, ou seja, já é especial. O que o autor quer, na verdade, é tirar duplo proveito da mesma ratio.



    Apesar de constar pedido de recebimento de abono de permanência, tal pedido, na verdade, é secundário. Isto porque o que realmente se almeja, é a decretação de aposentadoria especial, com o único fundamento do recebimento de adicional de insalubridade.



    Ocorre, que há óbice a tal entendimento, visto que para o caso dos policiais militares do estado de São Paulo, existe lei específica tratando de aposentadoria.



    Em respeito a tal tema, o STF já se manifestou no sentido de que, no caso dos militares, não há omissão legislativa, face à existência de diploma específico sobre o assunto, que é o decreto lei 260/1970:



    (...)



    (STF - ARE: 775070 SP, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 21-10-2014 PUBLIC 22- 10-2014) (g.n.)



    Ademais, o acórdão entendeu que não foi violada diretamente a constituição federal. 



    O abono permanência foi instituído pelo artigo 40, § 19, da Constituição Federal, que reza:



    (...)



    Ocorre, porém, que as condições para a aquisição da aposentadoria dos policiais militares não seguem as mesmas regras dos demais servidores civis.



    Assim, o recorrido não implementou os requisitos do art. 40, § 19, porque este se refere expressamente ao § 1°, inciso III, alínea a, que exige 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. 



    E mais. A Constituição Federal dedica capítulo especial aos policiais militares, que, após a EC 19/98 sequer são considerados como servidores públicos, mas Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 



    E, sendo assim, as disposições dedicadas aos servidores públicos contidas nos artigos 39, 40 e 41 não se lhes aplicam, salvo expressa ressalva constitucional. Neste sentido o disposto no artigo 42 (g.n.):



    (...)



    Mutatis mutandis, o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, somente se aplica aos servidores públicos civis, não se estendendo aos militares dos Estados, que podem adquirir este direito se houver previsão constitucional e legal específica a esta carreira.



    A Lei Complementar estadual nº 1249, de 3 de julho de 2014 prevê o abono de permanência para os policiais militares, DESDE QUE TENHAM COMPLETADO AS EXIGÊNCIAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE A PEDIDO E QUE OPTEM POR PERMANECER EM ATIVIDADE (art. 4º). Ou seja, não se nega a concessão do abono de permanência ao militar, desde que tenha satisfeito os requisitos de inatividade voluntária, o que não é o caso dos autos, visto que o autor não preencheu, ainda, tais requisitos.



    (...)



    Não se pode esquecer que o abono permanência importa em isenção de tributo e, como tal, o Estado abre mão de receita, devendo, por isso, suas hipóteses serem interpretadas restritivamente, o que torna inviável ampliar sua incidência às contribuições previdenciária pagas pelos policiais militares que ainda não completaram o tempo de inativação voluntária.



    (...)



    III.1 – DA EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À APOSENTADORIA DOS MILITARES – AFASTAMENTO PELO COLÉGIO RECURSAL QUE IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE N. 10



    Ocorre que os Militares do Estado de São Paulo já possuem legislação própria que trata da passagem à inatividade. Trata-se do Decreto-lei n. 260/70, que, no que interesse à lide ora em debate, assim dispõe:



    (...)



    Portanto, a legislação acima transcrita revela que a inativação dos militares segue regras totalmente distintas dos servidores públicos (civis), incluindo a questão relativa à idade, de trinta (30) anos de serviço, se homem, e vinte e cinco (25) anos se mulher, e, especialmente, o limite máximo de idade para permanecer no serviço ativo na Corporação, independentemente do tempo de serviço.



    (...)



    Outro fator a ser considerado, é que, apesar de haver argumentação, desde a contestação, a respeito da existência de lei específica aplicável aos militares, tanto o Juízo de Primeiro Grau como o Colégio Recursal passaram por cima de tal argumento, implicando na declaração de inconstitucionalidade do decreto lei 260/1970, negando-lhe aplicabilidade. 



    Tal conduta implica em violação direta ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 



    Assim, necessário o conhecimento da presente reclamação, a fim de propiciar-se a correção de tal violação.



    III.2 – DA IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO TEMPO DE PERCEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL.



    O(a) Autor(a), militar estadual, sob o regime de normas de direito administrativo e, em que pese, pretende a obtenção de um Benefício previsto no Regime Geral da Previdência – RGP, e que não lhe é assegurado por lei específica, o que é inadmissível.



    A questão agitada diz respeito ao fato de inexistir comando legal autorizador do deferimento do querer inaugural, no âmbito das leis que regem o funcionalismo público do Estado de São Paulo, descabendo, ainda, aplicar-se o artigo 40, § 4.º, da Constituição Federal, considerando-se não ser tal norma auto-aplicável.



    O simples fato de perceber o Adicional de Insalubridade não tem o condão de, automaticamente, lhe conferir o direito à contagem de tempo visando à Aposentadoria Especial.



    (...)



    O(a) Autor(a) deseja obter os benefícios do servidor estatutário, concomitantemente aos do Regime Geral de Previdência, que tem outras regras e princípios.



    A título de argumento, supondo fosse possível a aplicação da Legislação Geral no caso agitado, há de se observar não ser automática a concessão da Aposentadoria Especial, cabendo a comprovação, pelo interessado, dos requisitos exigidos.



    (...)



    Apesar da existência da Emenda Constitucional n. 20/98, o Autor, contrariamente ao explanado na inicial, NÃO PREENCHE o tempo de serviço necessário para obter o direito pleiteado, devendo prevalecer a interpretação da Constituição, segundo o Princípio da Unidade e Coerência.



    (...)



    Analisando-se a situação da parte autora, verifica-se que ela não conta com os 30 anos de contribuição exigidos para a concessão de sua Aposentadoria, em razão do que atender-se o seu pedido constituiria em ferimento do Princípio da Isonomia, caracterizando-se arrematado privilégio e exceção odiosa, com relação a tal requisito e em confronto ao concedido às demais categorias de servidores, o que não se admite. Por isso, o mesmo não possui igualmente direito à percepção do almejado abono permanência, porquanto este atrela-se ao tempo mínimo para a passagem à inatividade remunerada, o que, reforça-se, não fora visualizado no contexto fático do caso em testilha.



    Ora, o que se observa aqui nada mais é que um pedido mascarado de percebimento do abono permanência, para ao final, caso se mantenha a procedência da presente demanda, (que, consequentemente, reconhecerá o direito à aposentadoria especial, nos temos de legislação diversa da aplicada aos policiais militares) o autor poderá ingressar com tal pedido. 



    Explicitando, o autor deseja, em primeira análise, o reconhecimento de direito ao abono permanência, haja vista exercer atividades insalubres, acontece que o reconhecimento do direito a tal abono, concomitantemente, reconheceria a existência de aposentadoria especial, nos termos do regramento geral, aos policiais militares por consequência das atividades insalubres, entendimento este totalmente equivocado.



    (...)



    Outro fator a ser considerado é que sujeitando-se às normas para aposentadoria do Decreto-Lei 260/70, fixando-se o tempo de serviço em 30 anos, já tendo, pois, direito a aposentadoria especial pelo mencionado Diploma Legal (uma vez satisfeito o interregno), não é possível a aplicação do artigo 70 do Decreto 3.048/99, visto que a tabela de conversão do tempo insalubre para tempo comum leva em conta a prestação de serviço de 35 anos se homem e de 30 anos, se mulher.



    (...)



    O demandante pretende o reconhecimento do direito a percepção do chamado “abono de permanência”, instituído a partir da EC nº 41/2003. É fato que a LCE nº 1.012, de 05 de julho de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 52.859/08, autoriza tal benefício. Todavia, referidos diplomas são espécies normativas aplicáveis unicamente aos servidores civis do Estado de São Paulo. 



    Quanto aos servidores militares estaduais, antes do início da vigência da LCE nº 1.249/2014, aplica-se a LCE nº 1.013/07, regulamentada pelo Decreto nº 52.860/08, que, ao dispor sobre a contribuição previdenciária devida pelos militares estaduais, não contemplam o “abono permanência”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “cassação da decisão reclamada, a fim de que se determine a adequação da decisão ao entendimento firmado nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 775.070 de São Paulo, de modo a determinar-se a realização de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, com a observância da tese fixada no paradigma citado”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/10/2021, enquanto que a decisão denegatória do Agravo de Interno em Recurso Extraordinário foi publicada na data de 4/10/2021, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no RE 775.070 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/9/2014): 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim, com fundamento no paradigma acima, alega que o juízo da origem aplicou indevidamente o Tema 942-RG. 



    Veja o que constou no ato reclamado (doc. 14):



    A Suprema Corte ao julgar o RE nº 1.014.286 (leading case), Tema nº 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada - reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário, com a seguinte Ementa:



    (...)



    Assim, considerando que a turma recursal enfrentou o recurso inominado e a decisão não se encontra em desconformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 942, da sistemática da repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, letra "a", do Código de Processo Civil. 



     



    Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    Em 1º Grau (e confirmado em 2º Grau), o juízo acolheu o pleito pelas seguintes razões (doc. 11):



    DECIDO. 



    O pedido, apresentado, é de ser julgado parcialmente procedente. 



    Creio não possa haver mais dúvida quanto à possibilidade de concessão de abono de permanência, a policiais militares que, havendo preenchido as condições necessárias, para a inatividade, decidam permanecer na ativa, após a edição da Lei Complementar Estadual 1.249/14, que traz previsão específica, a respeito, em seu artigo 4º. 



    Sustenta, o réu, por outro lado, que o disposto no artigo 40, § 4º, da Constituição da República, não seria auto-aplicável, uma vez que a concessão de aposentadoria especial, em se tratando de servidores públicos, dependeria do que viesse a ser definido em lei complementar, que se mostra inexistente. 



    Pondo fim a qualquer controvérsia, a respeito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 33, determinando, até que haja edição de lei complementar específica, a aplicação, aos servidores públicos, das regras pertinentes ao regime geral de previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4º, III, da mencionada Constituição. 



    Como se vê do documento de fls. 10, o autor, de 01 de outubro de 1992, até esta data, vem recebendo adicional de insalubridade, em seu grau máximo. 



    A insalubridade, desde que existente, deve ser considerada como algo único, ainda que produza efeitos jurídicos em diversas áreas. Inexiste, é bem de ver, uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. 



    Nos dois casos, o que se tem, em mira, é uma mais acentuada proteção a quem trabalhe em condições particularmente gravosas, capazes de afetar a saúde, ou a integridade física. 



    Se o réu reconheceu a existência de insalubridade tanto que, há muitos anos, vem pagando, ao autor, o adicional, respectivo não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial. 



    A existência, pois, de insalubridade, em seu grau máximo, autorizaria a conversão, de acordo com a tabela prevista no artigo 70 do Decreto 3.048/99, se pretendesse, o autor, quando atingiu os requisitos a tanto, se aposentar. 



    Ocorre que o serviço prestado, em condição insalubre, equivale a pouco mais de vinte e quatro anos; multiplicado, tal número, por fator equivalente a 1,4, verifica-se que o autor, em verdade, não atingiu o direito à aposentação há mais de cinco anos, como afirma, de modo que equivocado se mostra, a respeito, o cálculo contido a fls. 05. 



    Deve ser levado em conta, ainda, o período de cerca de dois anos e nove meses, compreendido entre o ingresso do autor, no serviço público, em 15 de janeiro de 1990, e a data de início de percepção do adicional de insalubridade, ocorrida em 01 de outubro de 1992. 



    Disto decorre que o autor faz jus ao abono de permanência há quinze meses, já consideradas as parcelas vincendas, até a sentença, não se justificando, por isso, deferimento, em período maior, como se pretendia. 



    Diante de quadro assim formado, tenho que a procedência parcial é medida de rigor. 



    Ante o exposto, julgo o pedido parcialmente procedente, para, nos termos da fundamentação, condenar, o réu, a pagar, ao autor, mensalmente, o abono de permanência a que faz jus, em valor equivalente ao de sua contribuição previdenciária, até que se aposente voluntariamente, ou até que sejam completadas as exigências legais para a aposentadoria compulsória, apostilando-se. 



    Demais disso, condeno, o réu, a pagar, ao autor, quantia equivalente a R$ 23.257,80 (vinte e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos). 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    Ilustrando-se a teratologia da situação, especificamente em relação aos Policiais Militares do Estado de São Paulo, tem que “o policial militar que tenha completado as exigências de transferência para inatividade a pedido e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência (...)”, conforme previsão expressa no art. 4º da Lei Complementar 1.249/2014. Os requisitos para a transferência para a inatividade, a seu turno, eram fixados, à época do julgamento, pelos arts. 17 e 28 do Decreto-Lei 260/1970, com a seguinte previsão:



     



    Artigo 17 - A transferência para a reserva, a pedido, poderá ser concedida ao Oficial que: 



    I – contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) ano, se mulher, com vencimentos e vantagens integrais do posto; 



    Artigo 28 – A reforma, a pedido, poderá ser concedida à Praça que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de efetivo serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos, se mulher, com vencimentos e vantagens integrais da graduação.



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente